Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE. QUESTÕES DE ORDEM TÉCNICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Existindo controvérsia acerca da responsabilidade do Agravante pelo fato que gerou a aplicação de penalidade administrativa, inviável afirmar em sede de análise perfunctória a probabilidade a legitimar a antecipação de tutela pleiteada.
3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.